Tribunal: TJES
Processo: 5000391-42.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-42.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE DA SILVA VIANA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que, em razão de descarga atmosférica (raio) que atingiu a rede elétrica, ocorreu oscilação de energia, danificando seus aparelhos eletrônicos.
3. A concessionária ré argumenta ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de prova suficiente do nexo de causalidade entre o evento e os danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais causados aos aparelhos da autora e se a queima dos aparelhos justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelo CDC, impondo-lhe responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.
6. Comprovada a ocorrência de oscilação de energia elétrica e a queima dos aparelhos da autora, bem como a ausência de prova da concessionária que afastasse sua responsabilidade, impõe-se a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.
7.A despeito do transtorno suportado com a queima de diversos aparelhos elétricos, a situação exposta na petição inicial não teve maiores repercussões na vida da demandante, isto é, não ensejou abalo à sua esfera psíquica, capaz de caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da oscilação da rede elétrica que cause prejuízos ao consumidor, salvo prova da inexistência do evento ou da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000391-42.2023.8.08.0040

RECORRENTES/RECORRIDAS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e RAYANE DA SILVA VIANA

JUIZ SENTENCIANTE:HELTHON NEVES FARIAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que, em razão de descarga atmosférica (raio) que atingiu a rede elétrica, ocorreu oscilação de energia, danificando seus aparelhos eletrônicos.
3. A concessionária ré argumenta ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de prova suficiente do nexo de causalidade entre o evento e os danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais causados aos aparelhos da autora e se a queima dos aparelhos justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelo CDC, impondo-lhe responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.
6. Comprovada a ocorrência de oscilação de energia elétrica e a queima dos aparelhos da autora, bem como a ausência de prova da concessionária que afastasse sua responsabilidade, impõe-se a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.
7.A despeito do transtorno suportado com a queima de diversos aparelhos elétricos, a situação exposta na petição inicial não teve maiores repercussões na vida da demandante, isto é, não ensejou abalo à sua esfera psíquica, capaz de caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da oscilação da rede elétrica que cause prejuízos ao consumidor, salvo prova da inexistência do evento ou da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAYANE DA SILVA VIANA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alega que, em 17/12/2022, um raio atingiu o Município de Pinheiros, provocando oscilação na rede elétrica e ocasionou a queima de dois televisores e um aparelho TV Box. Narra que buscou solução extrajudicial junto à concessionária, inclusive por meio de protocolo de ressarcimento e reclamação no PROCON, sem êxito, tendo a requerida negado qualquer perturbação no fornecimento de energia. Requer indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11766650), a requerida arguiu a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, alegou ausência de ilícito e de comprovação do dano, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Proferida sentença (ID 11766660), o Juízo de origem julgou:

Por todo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC:

a) JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.527,00 (um mil, quinhentos e vinte e sete) em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo – 17/12/2022 (Súmula 43, do STJ) e com juros de mora a partir da citação - 15/08/2023 (art. 405, do Código Civil); e

b) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A requerida (ID 11766663) reitera a preliminar de incompetência, sob o argumento de necessidade de prova pericial, e, no mérito, sustenta ausência de nexo causal, requerendo a improcedência total da demanda.

A autora (ID 11766665) pugna pela reforma da sentença, com acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões pela requerida (ID 11766670) e pela autora (ID 11766671).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Considerando a identidade da matéria debatida, passo à análise
conjunta
dos recursos.

Preparo recolhido pela requerida (ID 11766664). Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, por verossimilhança da alegação.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito, a sentença merece
manutenção integral
.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Restou comprovado nos autos que os danos aos equipamentos da autora decorreram de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica sobre a rede mantida pela requerida. Foram apresentados laudos técnicos e orçamentos (IDs 11766638 e 11766639), além de registro de tentativa de solução administrativa (ID 11766637), tudo corroborado por vídeo constante no ID 11766133.

Apesar de negar o evento, a requerida não produziu prova hábil a afastar o nexo de causalidade ou demonstrar caso fortuito ou força maior. Incidia sobre ela, inclusive, o ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Como bem pontuado na sentença, a concessionária deixou de realizar a vistoria técnica nos equipamentos ou apresentar laudo que infirmasse a causa do dano, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Portanto, reconhece-se a falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de R$1.527,00 a título de danos materiais.

No tocante aos danos morais, razão assiste ao juízo de origem. O aborrecimento decorrente da queima de eletrodomésticos, embora incômodo, não configura abalo psíquico significativo a ensejar reparação moral, inexistindo nos autos elementos que revelem violação à esfera íntima da parte autora.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS EM
APARELHOS
ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 ANEEL.
PROCEDIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS OBSERVADO. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. -
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora busca a condenação da concessionária demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da
queima
de equipamentos elétricos. - A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva com base no art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. A ré se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior. - No caso dos autos, foi observado o procedimento determinado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL - vigente à época dos fatos - para solicitação de ressarcimento perante as concessionárias de energia, tendo acionado a concessionária ré na via administrativa, oportunizando assim a vistoria in loco dos equipamentos. - Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo o relatório de vistoria realizado pela própria ré e os laudos técnicos produzidos, verifica-se que os
aparelhos
elétricos foram danificados em razão da queda de
raio
, o que evidencia o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço por parte da ré e os danos sofridos pelo consumidor. - A ocorrência de intempéries climáticas ou fenômenos edafoclimáticos não enseja, de forma automática, o reconhecimento de caso fortuito ou força maior, de modo a isentar a responsabilidade da concessionária da parte ré. E, no caso dos autos, a ré não desincumbiu-se do ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito/força maior.- Uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre os danos provocados aos
aparelhos
da parte autora e falha na prestação do serviço da ré, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade, vai mantida a condenação da ré à reparação pelos danos materiais provocados.
- A despeito do transtorno suportado com a queima de diversos aparelhos elétricos, a situação exposta na petição inicial não teve maiores repercussões na vida da demandante, isto é, não ensejou abalo à sua esfera psíquica, capaz de caracterizar dano moral indenizável. Pedido de indenização por danos morais rejeitado.
- Sentença mantida. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50008327520238210132, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-09-2024)

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvada a autora/recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao afastamento dos danos morais. Isto porque, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que há nos autos inúmeros protocolos de atendimentos (IDs 11766634 e 11766635), bem como reclamação junto ao PROCON (ID 11766637), que indicam que a parte autora tentou resolver o conflito e não obteve êxito.

Com isso, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora – todos reconhecidos no caso em tela.

Referida teoria já foi aplicada por este e. TJES em julgamento envolvendo a parte ré, vejamos: "
considerando todos os transtornos que a autora sofreu para resolver os problemas unicamente causados por culpa da EDP, que demandaram aproximadamente quatro meses, têm-se que tais fatos são passíveis de gerar o dever de indenizar por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor
" (TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021).

Assim, fixo o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, de forma proporcional e razoável, conforme caso em tela.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

Na ocasião,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela EDP e, via reflexa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente/réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.